Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726682-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAQUIEL DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73550371), com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZAQUIEL DA SILVA SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0702608-30.2025.8.07.0018, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 239489825 na origem): O Agravante alega que: 1) o Juízo de origem rejeitou a impugnação do GDF e homologou o valor da execução conforme a petição inicial, determinando a expedição dos requisitórios; 2) mesmo rejeitando a impugnação, condicionou o levantamento dos valores pela parte exequente ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; 3) a decisão reconhece o direito da parte ao prosseguimento da execução e à correção dos cálculos, mas impõe a suspensão do pagamento até o julgamento definitivo da ação rescisória, inclusive impedindo a intimação do ente público para pagamento via RPV até esse momento; 4) o condicionamento imposto pelo juízo ao levantamento dos valores viola o art. 969 do CPC, que estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória; 5) não há impedimento legal para o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores; 6) a jurisprudência do TJDFT, inclusive em casos semelhantes envolvendo a mesma sentença coletiva e a mesma ação rescisória, confirma que é indevido condicionar o pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória quando não há efeito suspensivo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para o prosseguimento da execução com a expedição de RPV/precatório e o levantamento dos valores pela parte agravante. Alega que a probabilidade de provimento do recurso se configura, tendo em vista a violação ao art. 969 do CPC e a jurisprudência pacífica do TJDFT. Afirma que o perigo de dano está presente, pois o condicionamento imposto impede o recebimento imediato de valores de natureza alimentar, causando prejuízo grave e injustificado. O recurso foi preparado (ID 73557989). O pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento foi indeferido pelo Relator na decisão de ID 73566826. O Agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexigibilidade do título judicial exequendo e a inexistência de valores incontroversos nos autos de origem, ao final, pediu o desprovimento deste recurso (ID73903240). É o relatório. DECIDO De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o Distrito Federal, entre outras questões, que foram decididas na decisão agravada, insurgiu quanto à forma de utilização da taxa SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado, não concordando com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, sustenta que seria inconstitucional (ID 73550374, p. 217/222). Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Em razão disso, faz-se necessário aguardar a fixação da tese sobre o assunto pelo STF, para a resolução do mérito do presente agravo de instrumento, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Cumpre mencionar, também, que em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou-se a existência do agravo de instrumento n. 0730906-86.2025.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL, impugnando a mesma decisão objeto deste recurso, cujo autos foram suspensos, com a seguinte determinação (ID 74523485 daqueles autos): Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. (grifos nossos). Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste agravo de instrumento, até o julgamento o Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 08:22:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador